Tribunal: TJES
Processo: 5015220-51.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Propriedade; Juros
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015220-51.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IDILIO DORDENUNI

AGRAVADO: JOSE MONTEIRO GAIOTTI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR PASSAGEM FORÇADA. CÁLCULO DE SALDO DEVEDOR. DEPÓSITO JUDICIAL. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento n° 5015220-51.2023.8.08.0000, para reformar decisão de primeiro grau e determinar: (i) o pagamento, pelo embargante, da quantia de R$13.119,52 a título de complementação de indenização por passagem forçada; e (ii) a permissão, pelo embargado, da realização de medições técnicas necessárias ao licenciamento ambiental da obra. O embargante alegou erro material quanto ao cálculo do saldo devedor, por desconsiderar atualização do depósito judicial de 2015, e omissão quanto à ausência de fixação de multa em caso de nova obstrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em erro material ao considerar o valor histórico do depósito judicial, sem a devida atualização monetária; (ii) determinar se houve omissão do julgado quanto à ausência de fixação de medida coercitiva (astreintes) para o caso de descumprimento da ordem judicial de não obstrução à realização das medições técnicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro material se configura quando o acórdão embargado utiliza o valor histórico do depósito judicial realizado em 2015, desconsiderando os rendimentos decorrentes da correção monetária e dos juros no período, o que leva à apuração equivocada do saldo devedor e ofende o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Não há omissão quanto à resistência do embargado, pois o acórdão embargado determinou expressamente a obrigação de permitir a realização das medições técnicas. A ausência de cominação de multa não constitui omissão, mas sim ato de discricionariedade judicial, insuscetível de revisão por embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à imposição de medida coercitiva cuja aplicação cabe ao prudente arbítrio do julgador, conforme previsto no art. 537 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

O erro material no cálculo de saldo devedor deve ser corrigido quando se constata que o valor do depósito judicial foi considerado em sua forma histórica, sem atualização monetária e juros legais.

Não há omissão sanável por embargos de declaração quando a decisão judicial trata expressamente da matéria, e a discordância da parte se refere ao conteúdo da deliberação e não à ausência de manifestação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 494, I; 1.022; 537; CC, art. 1.285.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1679189/PE, Rel. Min. Og Fernandes, j. 17.04.2018; TJ-PR, ED 0007265-88.2017.8.16.0017, Rel. Des. Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, j. 14.03.2022; TJ-SP, AI 2110890-45.2018.8.26.0000, Rel. Des. Valdecir José do Nascimento, j. 30.07.2019; TJ-DF, AI 20150020111440, Rel. Des. Fernando Habibe, j. 11.07.2018; TJES, AC 0000079-85.2011.8.08.0004, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 26.03.2024; TJES, AI 5006701-58.2021.8.08.0000, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 20.11.2023; TJ-RJ, AI 0024805-12.2023.8.19.0000, Rel. Des. Carlos Santos de Oliveira, j. 26.06.2023; TJ-SP, APL 1012068-40.2015.8.26.0001, Rel. Des. Renato Sartorelli, j. 04.05.2017; TJ-SC, APL 5014497-39.2021.8.24.0038, Rel. Des. Guilherme Nunes Born, j. 15.07.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se os autos de embargos de declaração opostos por
JOSÉ MONTEIRO GAIOTTI
contra o acórdão (ID 10941734) que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento n° 5015220-51.2023.8.08.0000, interposto por
IDILIO DORDENUNI
, para reformar em parte a decisão de primeiro grau, determinando que o ora
embargante JOSÉ MONTEIRO GAIOTTI
complementasse o valor da indenização por passagem forçada em R$13.119,52 (treze mil, cento e dezenove reais e cinquenta e dois centavos) e que o
embargado

IDILIO DORDENUNI
permitisse a realização das medições técnicas necessárias para o licenciamento ambiental da obra.

Em suas razões (ID 11132666), a parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido padece de erro material e omissão. Quanto ao erro material, alega que o cálculo do saldo devedor não considerou a atualização monetária e os juros sobre o depósito judicial realizado em 2015, o que, se mantido, implicaria em enriquecimento ilícito do embargado. No que tange à omissão, afirma que o julgado, embora tenha reconhecido a resistência do embargado em permitir os trabalhos topográficos, não fixou sanção pecuniária para o caso de nova obstrução.

O embargado
IDILIO DORDENUNI
, devidamente intimado, apresentou contrarrazões (ID 11744178), pugnando pelo não provimento do recurso.

Ressalto que os presentes autos foram redistribuídos por prevenção de câmara, após a interposição de recurso, conforme despacho e certidão acostados (ID 14011699 e 14076915).

Pois bem.

I- DO ERRO MATERIAL

Como cediço, o erro material que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquele que diz respeito à inexatidão relacionada a aspectos objetivos, na esteira da remansosa jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. NÃO ACOLHIMENTO. MERA IRRESIGNAÇÃO. 1. Erros materiais passíveis de correção pela via dos embargos de declaração são aqueles compreendidos como meros equívocos ou inexatidões relacionados a aspectos objetivos como, por exemplo, um cálculo errado, ausência de palavras, erro de digitação ou troca de nomes. 2. Inviável a utilização dos embargos de declaração a pretexto de modificação do teor do julgado, em vista da obrigatoriedade de serem observados os requisitos dos artigos 494, inciso I e 1.022 caput e incisos, do Código de Processo Civil. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS. (TJ-PR - ED: 00072658820178160017 Maringá 0007265-88.2017.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 14/03/2022, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. ACOLHIMENTO. I – Viável é o acolhimento de embargos declaratórios quando existe omissão, obscuridade, contradição ou erro material no decisum embargado, conforme inteligência do artigo 1022 do CPC. II – Considera-se erro material aquele que não corresponde a vontade do órgão prolator da decisão, facilmente perceptível. [...] (TJ-BA - ED: 05593834320148050001, Relator: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/03/2020)

EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO. INCLUSÃO DE VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO EM QUALQUER TEMPO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. APLICAÇÃO DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 494, I, DO CPC. O erro apontado pelo Instituto réu é objetivo, claramente identificável, não é controvertido, e também não constitui tema polêmico, objeto de dissenso, seja na doutrina, seja na jurisprudência - de rigor reconhecer a ocorrência de erro material -. Ademais, o erro material não fica sujeito à preclusão. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 21108904520188260000 SP 2110890-45.2018.8.26.0000, Relator: Valdecir José do Nascimento, Data de Julgamento: 30/07/2019, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/07/2019)

Aliás, “
na linha da jurisprudência do STJ, erro material é aquele passível de ser reconhecido ex officio pelo magistrado, estando relacionado com a inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado. O erro material, por seu turno, não pode ser confundido com o erro de julgamento, o qual apenas se corrige por meio da via recursal apropriada.”
(STJ. EDcl no AgInt no REsp 1679189 / PE. Rel. Min. Og Fernandes. J. em 17/04/2018).

No presente caso, o embargante JOSÉ MONTEIRO GAIOTTI alega a ocorrência de erro material, argumentando que o equívoco reside no fato de o cálculo feito no acórdão embargado utilizou de valores históricos, desconsiderando que os depósitos judiciais sofrem correção com o passar dos anos.

Para melhor compreensão do que afirmado pelo embargante, entendo que devida a transcrição do trecho do acórdão embargado que detalha o cálculo da indenização:

“ Em relação ao valor da indenização, verifica-se que a sentença de fls. 409/411-vº fixou a quantia de R$ 35.224,80, “com correção monetária a contar da data do Laudo, devendo ser complementada a quantia já depositada até que se atinja tal valor”, tendo sido depositado R$ 20.000,00 em 09/09/2015 a título de caução. Ressalte-se que, na sentença de fls. 475, o douto magistrado de primeiro grau houve por bem determinar que o valor dos honorários advocatícios (R$ 2.717,43) deveria ser descontado da quantia depositada, extinguindo o feito quanto a esse ponto, restando o montante de R$ 17.282,57 em conta judicial. Assim, em 05/07/2023, o valor a ser pago a título de indenização, conforme os termos da sentença, correspondia ao montante de R$ 54.257,84, conforme atualização realizada nas fls. 479, pelo próprio agravado, quando efetuou o depósito complementar de R$ 23.855,75 em 17/07/2023 (Id. 84006556 – fls. 479). Ocorre que, considerando a atualização e o valor retirado para o pagamento dos honorários advocatícios, restou efetuado o pagamento de R$ 41.138,32, permanecendo pendente a quantia de R$ 13.119,52 para alcançar o valor total da indenização. Portanto, tendo em vista que, nos termos do artigo 1.285 do Código Civil, o pagamento integral da indenização é requisito para a concessão da passagem, deve o agravado realizar o pagamento do valor remanescente, enquanto o agravante deve permitir a realização das diligências para a elaboração do projeto a ser apresentado aos órgãos competentes. Do exposto, e por tudo que dos autos consta, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento, apenas para determinar que o agravado efetue o pagamento da quantia de R$ 13.119,52.”

Assim sendo, da leitura atenta do acórdão atacado e dos argumentos aventados nos embargos de declaração, entendo que assiste razão o embargante.

De fato, o acórdão embargado incorreu em erro ao afirmar que, após o desconto dos honorários advocatícios, restou o montante de R$17.282,57 (dezessete mil, duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta e sete centavos) em conta judicial.

Isso porque, este valor representa uma simples subtração aritmética do valor histórico do depósito (R$20.000,00 - R$2.717,43), desconsiderando que o dinheiro, ao permanecer em uma conta judicial por quase oito anos, esteve sujeito a correção.

Portanto, o cálculo do acórdão partiu de um valor meramente escritural e desatualizado, o que levou à apuração de um saldo devedor que não corresponde à realidade dos autos. Nestes termos, segue entendimento jurisprudencial, no sentido de que o valor depositado judicialmente é atualizado, sofrendo correção:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEPÓSITO JUDICIAL .
A correção monetária dos depósitos judiciais fica a cargo da instituição financeira depositária com índice previsto em legislação específica (Art. 7º da Resolução BACEN nº 2814), que não se confunde com o índice da correção monetária das condenações judiciais
, que atualmente utiliza o INPC. (TJ-DF 20150020111440 DF 0011258-16.2015 .8.07.0000, Relator.: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 11/07/2018, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/07/2018. Pág .: 349/358)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITOS JUDICIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE DO BANCO DEPOSITÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC/1973. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Esta Corte Superior firmou o entendimento de que a responsabilidade pela atualização monetária de valores em depósito judicial é da instituição financeira onde o numerário foi depositado, sendo desnecessário, para tal finalidade, o ajuizamento de nova demanda (Súmulas n. 179 e 271 do STJ)
e que o pedido de atualização monetária deve ser dirigido à instituição financeira no processo em que realizado o depósito judicial, não havendo ilegitimidade passiva ad causam da parte adversa, uma vez que a pretensão não é deduzida contra ela. (EREsp n. 1.306.735/MG, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 15/5/2013, DJe 29/5/2013).

O equívoco do julgado foi, portanto, utilizar uma cifra fictícia (o saldo histórico) em vez da cifra real (o saldo atualizado).

Sendo assim, para sanar o vício, é necessário refazer o cálculo utilizando as premissas corretas, quais sejam:

1 - Apuração do Débito Total e Atualizado:
O ponto de partida correto é o valor original da indenização fixado em sentença (R$35.224,80). Este valor deve ser atualizado monetariamente, conforme determinado na sentença, desde a data do laudo pericial até a data do cálculo final, resultando no montante total da dívida.

2 - Apuração do Crédito Total e Atualizado (Pagamentos):
É neste ponto que reside a premissa que o acórdão não observou. Para calcular o valor total pago pelo devedor, o método correto seria:

2.1 - Verificar o saldo real do primeiro depósito:
Em vez de usar o valor histórico do depósito inicial feito em 2015, deve-se consultar o extrato da conta judicial para identificar o
saldo atualizado
deste depósito na data do cálculo. Este saldo real já inclui todos os juros e a correção monetária que o dinheiro rendeu enquanto esteve aplicado.

2.2. - Abater os honorários do saldo real:
O valor dos honorários advocatícios deveria ser subtraído do
saldo atualizado
do depósito, e não do seu valor original. O resultado seria o verdadeiro crédito remanescente do primeiro depósito.

2.3 - Somar todos os pagamentos:
O passo seguinte é somar este crédito remanescente (já com os rendimentos) ao valor do depósito complementar realizado posteriormente. A soma destes dois montantes representaria o total efetivamente pago pelo devedor.

3 - Confronto Final:
Por fim, o montante total efetivamente pago (apurado no item 2) deve ser subtraído do montante total do débito (apurado no item 1). O resultado desta operação revela o verdadeiro saldo devedor.

Evidente, pois, que o erro material deve ser sanado, t
ão somente para corrigir a premissa equivocada de que o saldo do depósito judicial correspondia ao seu valor histórico
, e não ao seu montante real e atualizado.

II - DA OMISSÃO

O embargante aponta a existência de omissão no julgado, sob o argumento de que o acórdão, embora tenha reconhecido a resistência do embargado em permitir a realização dos estudos técnicos para a passagem forçada, não estabeleceu medida coercitiva (astreintes) para a hipótese de descumprimento, o que, segundo alega, retira a efetividade do provimento jurisdicional.

Com a devida vênia, a tese não merece prosperar.

O acórdão embargado enfrentou diretamente a questão da obstrução, sendo expresso ao consignar que
“o agravante vem impedindo a realização do levantamento topográfico necessário”
e, como consequência, proferiu um comando judicial claro e impositivo, determinando que o embargado
“deve permitir a realização das diligências para a elaboração do projeto a ser apresentado aos órgãos competentes”
.

Portanto, não há que se falar em omissão, pois houve inequívoca manifestação e deliberação sobre o ponto controvertido.

O que o embargante alega como "omissão" é, na verdade, uma discordância, um mero inconformismo, quanto à técnica de efetivação do comando judicial.
Nesse trilhar, trago à baila a jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXPRESSA MANIFESTAÇÃO SOBRE O PONTO TIDO PELA PARTE COMO OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se há falar em omissão, sanável pela via dos embargos de declaração, quando o Tribunal se manifesta expressamente sobre o ponto tido pela parte como omisso. 2. Os embargos de declaração não se prestam à pretensão de rediscussão da causa decidida.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AC 0000079-85.2011.8.08.0004. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. DATA 26/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO - REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.
1. O vício de omissão revela-se quando a Corte deixa de examinar uma questão relevante, não servindo para reapreciação da causa. 2. Os embargos de declaração são via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. Recurso desprovido. (TJES. AI 5006701-58.2021.8.08.0000. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. DATA 20/11/2023)

Ademais, o seu inconformismo não se volta contra a ausência de uma decisão, mas contra o conteúdo da decisão proferida, que não incluiu, de imediato, a cominação de uma multa.

Neste contexto, elucido que a imposição de medidas coercitivas para assegurar o cumprimento de uma obrigação de fazer, como a multa diária prevista no art. 537 do Código de Processo Civil, insere-se no âmbito do poder discricionário do magistrado. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MAJORAÇÃO DE ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA . PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. AGRAVADO IDOSO OCTOGENÁRIO. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA COERCITIVA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO POSTERIOR . 1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu a majoração da multa para cumprimento da tutela provisória pleiteada pelo autor, ora agravado, em face da concessionária de energia elétrica, ora agravante. 2. Medida adequada em contraste com o bem jurídico que visa proteger, a saber, prestação de serviço essencial a pessoa idosa octogenária .
3. Astreintes. Poder discricionário do magistrado de determinar, inclusive de ofício, as medidas necessárias para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. 4 . Possibilidade de modificação até mesmo de ofício, do valor ou da periodicidade da multa, se observado que a mesma se tornou insuficiente ou excessiva, o que poderá ser reavaliado no caso concreto pelo juízo de origem.
Artigo 537, § 1º, do Código de Processo Civil. Tema 706 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça. "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada ." DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00248051220238190000 202300234751, Relator.: Des(a). CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/06/2023, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMAR, Data de Publicação: 04/07/2023)

"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E DE IDENTIFICADOR DE CHAMADAS - PRESTAÇÃO INADEQUADA - ELEVAÇÃO DA MULTA DIÁRIA - ÔNUS EXCESSIVO - DANO MORAL CONFIGURADO - FIXAÇÃO SATISFATÓRIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS IMPROVIDOS".
A astreinte deve ser fixada de forma idônea para propiciar a satisfação da liminar ou da sentença, cumprindo acrescer que a cominação da penalidade insere-se no poder discricionário do magistrado de primeiro grau ou do Tribunal, sobretudo em havendo recalcitrância em adimplir a obrigação.
A fixação de indenização por danos morais deve ser feita de acordo com o prudente discernimento do julgador a fim de que seja feita a devida justiça, sem perder de vista a capacidade econômico-financeira do ofensor, evitando o excesso e o incompossível material". (TJ-SP - APL: 10120684020158260001 SP 1012068-40 .2015.8.26.0001, Relator.: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 04/05/2017, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PERDAS E DANOS. CARTÃO DE CRÉDITO. RMC . SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO BANCO REQUERIDO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA . ATENTADO CONTRA VERBA DE SUBSISTÊNCIA. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO, ADEQUANDO-O AOS PATAMARES DOS PRECEDENTES DESTA CÂMARA. JUROS DE MORA ALTERADO . INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL). RECURSO DO BANCO REQUERIDO PROVIDO, EM PARTE, NO PONTO. ORDEM PARA LEVANTAMENTO DA MARGEM CONSIGNÁVEL .
FIXAÇÃO DE ASTREINTES AO INVÉS DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. LEGALIDADE ESTAMPADA NOS ARTS. 497 E 537 DO CPC E NO ART. 84 DO CDC . MEIO COERTIVO PARA EFETIVAR A MEDIDA QUE SE ENCONTRA DENTRO DO PODER DISCRICIONÁRIO DO MAGISTRADO.
VALOR NÃO EXCESSIVO. LIMITAÇÃO PRESENTE. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE . IMPOSSIBILIDADE. DESCONTOS MENSAIS QUE NÃO TEM RELAÇÃO COM A APLICAÇÃO DA MULTA DIÁRIA, A QUAL VISA A IMEDIATA SATISFAÇÃO DA ORDEM JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS . RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DO BANCO REQUERIDO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DOS CAUSÍDICOS DA PARTE AUTORA. HONORÁRIOS RECURSAIS. OBSERVÂNCIA À REGRA DO ART . 85, § 11, DO CPC, BEM COMO ÀS ORIENTAÇÕES DO ED NO AI NO RESP N. 1.573.573/RJ DO STJ . NÃO MAJORAÇÃO DIANTE DO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO BANCO REQUERIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (TJ-SC - APL: 50144973920218240038 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5014497-39.2021 .8.24.0038, Relator.: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 15/07/2021, Primeira Câmara de Direito Comercial)

Trata-se, portanto, de um poder-dever que o juiz exerce quando julga necessário e adequado para garantir a eficácia de sua decisão, e não é uma consequência automática e obrigatória de toda e qualquer condenação a uma obrigação de fazer ou não fazer.

Assim sendo, notório que, neste ponto, o acórdão não foi omisso. Ele se pronunciou sobre a obstrução e determinou a conduta a ser seguida. A decisão de não aplicar, de forma antecipada, uma multa pecuniária, representa o exercício regular da atividade jurisdicional, não cabendo sua revisão pela via estreita dos aclaratórios.

Rejeito, portanto, a alegação de omissão.

III- DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
JOSÉ MONTEIRO GAIOTTI
para, no mérito,
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, nos seguintes termos:

a) Acolho a alegação de erro material para, sanando o vício de cálculo presente no acórdão embargado (ID 10941734), determinar que o valor devido deve considerar o saldo atualizado do depósito judicial, incluindo seus rendimentos, e não o seu valor histórico.

b) Rejeito a alegação de omissão, mantendo o acórdão neste ponto, por entender que a não fixação de
astreintes
na decisão embargada configura exercício do poder discricionário do julgador, e não vício processual sanável pela via dos aclaratórios.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/07/2025 às 16:09:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58368528072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.